Tribunal: TJDFT
Processo: 0751728-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751728-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: JEFERSON EDVIGES ALVES DA SILVA D E S P A C H O Considerando que o Agravado não é representado por advogado e que o AR de intimação dele para apresentar resposta retornou sem cumprimento por insuficiência do endereço indicado, ao Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar o endereço completo e atualizado do Agravado. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator